Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716440-03.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DAVI ALVES DE MIRANDA RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO BATISTA, GASPAR SILVA PORTO DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID no 40479991, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Retifique-se a classe processual para recurso especial. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 39306519. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007